Tribunal: TJDFT
Processo: 0716847-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA APÓS AJUIZAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundamentada na perda superveniente do interesse processual em razão da quitação integral da dívida pela ré após o ajuizamento. Nos autos, a ação, regida pelo Decreto-Lei no 911/1969, visava à consolidação da posse e propriedade do bem pelo credor fiduciário. No curso do processo, a ré efetuou a quitação integral do contrato, mas o veículo foi apreendido em razão de atraso no processamento da informação pela instituição financeira. Na reconvenção, a ré pleiteou indenização por danos morais e materiais decorrentes da apreensão, sendo esses pedidos igualmente rejeitados pelo juízo de origem.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:(i) definir se a extinção da ação de busca e apreensão por perda superveniente do interesse processual foi adequada diante da quitação integral da dívida pela ré;(ii) estabelecer se estão configurados danos morais e materiais indenizáveis em favor da ré, considerando a apreensão do veículo e os demais prejuízos alegados.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A quitação integral do contrato de alienação fiduciária após o ajuizamento da ação, ainda que próxima à data da apreensão do bem, torna o processo destituído de utilidade e necessidade, caracterizando a perda superveniente do interesse de agir.4. O erro no processamento da baixa do pagamento por parte da instituição financeira é justificável, tendo em vista o curto intervalo entre a quitação e a apreensão, o que denota ausência de má-fé ou abuso de direito por parte do credor fiduciário.5. A instituição financeira ofereceu pronta devolução do veículo à ré, sem imposição de ônus adicional, demonstrando boa-fé e cooperação para sanar o equívoco.6. A caracterização de dano moral exige comprovação de violação extraordinária aos direitos da personalidade. No caso, a ré não demonstrou abalo grave e extraordinário a justificar compensação pecuniária.7. Os danos materiais alegados, como a contratação de empréstimos e advogados, decorrem de escolhas conscientes e voluntárias da recorrente, não havendo nexo causal direto com o erro do credor. A responsabilidade pelas supostas avarias no veículo não foi devidamente comprovada, conforme ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC.IV. DISPOSITIVO8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o; CPC, arts. 85, § 11, 267, § 1o, e 373, inciso I; CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 5o, incisos V e X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 859379, 20131010103583APC, Rel. Des. Alfeu Machado, 3a Turma Cível, julgado em 08/04/2015, DJe 10/04/2015.
(ic)